Tribunal: STF
Processo: ARE 1246123
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (fl. 10, Vol. 19):
    “TRIBUTÁRIO. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT). ATUALIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO GRAU DE RISCO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Insurge-se a autora/apelante contra a cobrança no percentual de 3% (três por cento), nos últimos dez anos, sob o argumento de que a tabela de enquadramento não foi revisada desde 1976 quando foi editada a Lei n° 6367.
    2. Dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei nº 8.212/91 que "O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes". 
    3. Amparado na delegação acima mencionada, o Poder Executivo pode (e poder não é dever) alterar o enquadramento das empresas nos graus de riscos definidos na Lei nº 8.212/91, de acordo com cada atividade econômica. Sabe-se, ainda, que podem ser utilizados, entre outros, os dados oficiais de acidentes de trabalho como frequência, gravidade, custo do acidente etc, conforme a lei. 
    4. Esta é a sistemática e não cabe ao Judiciário alterar o que a lei estabelece. Também não cabe ao Judiciário impor à Administração o uso de 'metodologia atuarial adequada’, ainda que a título de atualização do enquadramento em tela, como entende a autora/apelante. Isto seria, no mínimo, uma invasão de competência, a qual ensejaria evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. Em suma, não cabe ao Judiciário exigir ou impor determinado ato à Administração quando a lei não faz tal exigência. 
    5. Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 24).
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, 37, caput; e 93, IX, da Constituição, pois: (a) “ao deixar de proceder ao enquadramento das atividades econômicas de acordo com os graus de risco efetivamente verificados (...), os regulamentos entram em confronto com o estabelecido na legislação que rege o SAT, violando diretamente o Princípio da Legalidade, pois também o Executivo, ao baixar regulamentos, está inteiramente adstrito ao que determina a Lei regulamentada” (fl. 4, Vol. 27); (b) “ao contrário do que afirma o acórdão, não houve indicação de uma metodologia melhor, pior, mais interessante ou não: busca-se com a ação demonstrar que a classificação dos segmentos nos graus de risco não manteve correlação com as estatísticas acidentárias, conforme expressamente disposto no art. 22 da Lei 8.212/91” (fl. 5, Vol. 27); (c) “restou comprovado que o Executivo havia deixado de aplicar as estatísticas acidentárias quando procedeu ao enquadramento das atividades nos graus do SAT, sem correlação, portanto, com a realidade acidentária dos segmentos, mesmo após 1991, quando a Lei 8.212 passou expressamente a lhe exigir” (fl. 14, Vol. 27); (d) o Judiciário deixou de “exercer o devido controle jurisdicional, pois a se admitir que o Poder Executivo enquadre as empresas no risco grave com base em critérios insubsistentes, imprestáveis, está-se admitindo o reverso da extrafiscalidade, em violência explícita a direitos legal e constitucionalmente tutelados” (fl. 14, Vol. 27); e (e) “a finalidade do SAT, veiculada na Lei 8.212/91, foi estimular as empresas a investirem na melhoria das condições de trabalho nos aspectos acidentário e de salubridade, o que se já se verificava na legislação anterior” (fl. 21, Vol. 27).” 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aduzindo tratar-se de ofensa meramente reflexa à Constituição, aplicando, ainda, os óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 284/STF (fl. 1, Vol. 37).
    No Agravo, a parte recorrente afirma a não incidência, no caso, dos óbices das Súmulas 279/STF; 284/STF e 636/STF (fl. 1, Vol. 40).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível aos recorrentes, em suas petições de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação dos recorrentes de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral em ambos os apelos, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    De outro lado, no que se refere à ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, apontada pela União, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Efetivamente, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que é incabível na via extraordinária, bem como do exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Nesse sentido: 1.220.461/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 2/10/2019; ARE 1.196.231/RJ, de minha relatoria, DJe de 4/9/2019; e ARE 1207473/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/6/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente